Tribunal: TJDFT
Processo: 0704893-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704893-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA LUCELIA DO CARMO ESTEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente DIVINA LUCÉLIA DO CARMOS ESTEVES contra a r. decisão do juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal n° 0023839-12.2005.8.07.0001 ajuizada em seu desfavor, acolheu em parte o pedido de desbloqueio da parte executada, com fulcro no art. 833, X, do CPC, para determinar a liberação de R$ 52.111,30 (cinquenta e dois mil, cento e onze reais e trinta centavos) na conta do Banco do Brasil e R$ 4.8368,70 (quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta centavos) na conta do NU Pagamentos S/A. e rejeitou a exceção de pré-executividade. Eis o teor das decisões impugnadas, verbis: “A parte executada impugna o bloqueio sobre a alegação de que as três contas são do tipo poupança e que as três possuem valores inferiores a 40 salários-mínimos, que equivale à R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais). Ocorre que, nos termos do art. 833, x, do CPC, são impenhoráveis as quantias inferiores à 40 salários-mínimos que se encontram em caderneta de poupança. A lei não prevê a impenhorabilidade de diversas contas, cada uma com o limite previsto. A legislação é bastante clara ao prever a limitação de 40 salários-mínimos para as reservas que são protegidas. Assim, no caso em tela, em que pese às três contas possam ser consideradas como contas-poupança, o somatório dos valores ultrapassa em muito o valor previsto em lei. Dessa forma, comprovada pela parte executada a impenhorabilidade de parte do valor bloqueado, bem como demonstrada a ausência de desvirtuamento da conta poupança, forçoso reconhecer parcialmente a sua liberação, nos termos do art. 833, X, do CPC. O bloqueio de R$ 7.844,11 (sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e onze centavos) não foi comprovado pela executada. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido de desbloqueio da parte executada, com fulcro no art. 833, X, do CPC, para determinar a liberação de R$ 52.111,30 (cinquenta e dois mil, cento e onze reais e trinta centavos) na conta do Banco do Brasil e R$ 4.368,70 (quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta centavos) na conta do Nu Pagamentos S.A. Preclusa esta, tendo em vista que não se trata de verba de caráter alimentar, bem como a possibilidade de recurso desta decisão, expeça-se alvará em favor da parte executada. Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre as demais alegações no prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se.” (ID 219406947 dos autos de origem). “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por DIVINA LUCELIA ESTEVES BORGES em face do Distrito Federal. Em suma, a parte executada alega a nulidade de citação. Requereu, também, o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados. A impenhorabilidade foi analisada na decisão de ID 219406947. É o breve relato. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Em relação à nulidade de citação, inicialmente, verifica-se que não configura nulidade de citação o fato de o A.R. ter sido assinado por terceiro, porquanto, para citação postal na execução fiscal, não se exige a entrega pessoal ao citando, consoante art. 8o, II, da Lei n. 6830/80. Essa conclusão decorre, também, da disposição do art. 12, § 3o, da LEF, o qual dispõe que a intimação da penhora será feita pessoalmente ao executado se na citação feita pelo correio o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado ou de seu representante legal. Lado outro, ao ingressar nos autos com a impugnação de ID 215770822, houve o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1o, do CPC, ato que supre a falta ou a nulidade da citação. Vale destacar ainda que é dever do contribuinte manter seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais nos quais é cadastrado. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Cumpra-se a decisão de ID 219406947. Intimem-se.” (ID 222390065 dos autos de origem). Em Embargos de Declaração opostos em face da decisão de ID 219406947 dos autos de origem, o d. Magistrado de origem assim decidiu: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 219406947, por meio do qual o Embargante se insurge alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da decisão embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. Embora a parte embargante alegue que o acúmulo em sua conta bancária decorre de verba salarial recebida em meses anteriores à constrição realizada no feito, importa notar, contudo, que a impenhorabilidade de que se cogita alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, porquanto voltado à garantia da manutenção do devedor e de sua família no mês ao qual se refere. Nesse passo, a quantia que sobejar para o mês seguinte deixa de ser protegida pela vedação à constrição. A propósito do tema, vale colacionar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, respectivamente: “A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente.” (STJ, REsp 1.230.060/PR, 2a Seção, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 28.04.2014); “A impenhorabilidade legal dos proventos de aposentadoria visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível.” (Acórdão 1280096, 07194960720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A impenhorabilidade não alcança todos os créditos mantidos na conta bancária onde os proventos são depositados, mas apenas aqueles que conservam a natureza alimentar.” (Acórdão n.943033, 20160020012025AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 31/05/2016. Pág.: 292/299). Quanto ao mais, registra-se que a alegação de que a penhora teria recaído sobre valores provenientes de FGTS não foi deduzida na impugnação apresentada pela parte executada, de modo que se constitui inovação recursal, sendo inadmissível o recurso integrativo que aponta supostas omissões na decisão embargada sobre tema que sequer foi ventilado anteriormente. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Aguarde-se a manifestação do Distrito Federal sobre a decisão anterior. Intime-se. Nas respectivas razões, a recorrente informa que, ao contrário do decidido pelo d. Magistrado a quo, a impenhorabilidade dos valores que foram bloqueados nas contas bancárias da agravante não se limita à previsão do inciso X do artigo 833 do CPC, referente à quantia depositada em caderneta de poupança. Sustenta que parte dos valores bloqueados são verbas salariais que também foram depositadas em conta poupança. Afirma que os valores bloqueados na conta do Banco do Brasil dizem respeito aos proventos recebidos da DATAPREV, conforme os extratos juntados referentes aos meses de agosto a outubro de 2024, o que é absolutamente impenhorável. Registra que os valores depositados na conta do Nubank são igualmente oriundos de valores recebidos a título de proventos da DATAPREV que foram transferidos para aquela conta via PIX. Aduz que o artigo 833, IV, do CPC reconhece a impenhorabilidade de qualquer quantia decorrente de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria etc. e que, no caso, todo o valor penhorado no Banco do Brasil e Nubank é decorrente de proventos mensais da agravante recebidos da DATAPREV. Assevera que em relação ao bloqueio de R$ 35.720,03, na conta poupança da Caixa Econômica Federal, além do valor ser de limite inferior a 40 salários-mínimos, também é decorrente de salário da agravante, já que diz respeito ao FGTS recolhido pela DATAPREV mensalmente, diante da sua condição de aposentada. No que diz respeito à decisão que rejeitou à exceção de pré-executividade, alega que de acordo com entendimento do TJDFT, em execução fiscal, a citação só é considerada válida, ainda que recebida por terceiro, quando realizada no endereço constante da Certidão da Dívida Ativa (CDA), o que não é o caso. Informa que a CDA apresenta como endereço da agravante o localizado na QI 31, bloco 13, apt. 506 - Guará II, Brasília - DF, todavia a citação ocorreu no endereço SQSW Quadra 304, bloco F, apt. 420, Sudoeste, Brasília -DF, o que contraria o entendimento jurisprudencial deste eg. Tribunal de Justiça, e que o comparecimento espontâneo não convalida os atos processuais lastreados em citação inválida. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio do valor impenhorável ou que seja atribuído efeito suspensivo à execução até julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para reconhecer a impenhorabilidade do valor total bloqueado nas contas bancárias da agravante. Pede, ainda, que seja reconhecida a nulidade da citação e demais atos subsequentes. Preparo devidamente comprovado (ID 68642705). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil2). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em estabelecer se é possível a penhora realizada nas contas da executada, a qual alega tratar-se de numerário oriundo de verbas de natureza alimentícia. No presente caso foram bloqueados os valores de R$ 127.027,90 (cento e vinte e sete mil, vinte e sete reais e noventa centavos), sendo R$ 52.111,30 (cinquenta e dois mil, cento e onze reais e trinta centavos) na conta do Banco do Brasil, R$ 35.720,03 (trinta e cinco mil, setecentos e vinte reais e três centavos) na Caixa Econômica Federal-CEF e R$ 38.410,12 (trinta e oito mil, quatrocentos e dez reais e doze centavos) no Nu Pagamentos S.A. (ID 214940925, processo de origem). Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. Na espécie, em juízo de cognição sumária, os documentos que instruem o feito de origem, não demonstram que a quantia bloqueada constitui parte dos rendimentos da agravante, portanto, indispensáveis à sua sobrevivência, na forma prevista pelo art. 854, §3o, I, do CPC1, ônus do executado. Como visto, a agravante impugnou o bloqueio em cada uma das contas poupança, sob o fundamento de seria quantia inferior a 40 salários-mínimos, o que equivale à R$ 56.480,00, razão pela qual foi determinado pelo d. Magistrado a liberação de R$ 52.111,30 (cinquenta e dois mil, cento e onze reais e trinta centavos) na conta do Banco do Brasil e R$ 4.368,70 (quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta centavos) na conta do Nu é Pagamentos S.A. Posteriormente, reclamou a agravante que os valore também são decorrentes de verbas salariais e, portanto, impenhoráveis. Analisando os extratos bancários e demais documentos que compõem os autos, é possível constatar que o valor penhorado em cada uma das contas poupanças são decorrentes de sobra salarial, razão pela qual não estão inclusos na previsão do artigo 833, IV, do CPC. Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a verba de cunho salarial a princípio protegida é a última percebida, ao passo que perde a proteção a sobra de remunerações anteriores (AgInt no REsp 1540155/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 22/08/2019) Desse modo, não se pode considerar que o valor bloqueado possui natureza salarial, razão pela qual não se aplica a proteção prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Por fim, no que diz respeito ao valor penhorado na conta da Caixa Econômica Federal, impende ressaltar que a alegação de que a penhora recaiu sobre valores provenientes de FGTS constitui inovação recursal, tendo em vista que não foi requerida na impugnação apresentada pela executada, e não foi apreciada pelo juízo de origem. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Conclui-se, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não ter a recorrente cumprido com o ônus processual que lhe competia, em atenção ao disposto no art. 854, §3o, I, do CPC, devendo ser mantida a constrição face à ausência da comprovação exigida, o que afasta a proteção legal da impenhorabilidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. DesembargadorCARLOS PIRES SOARES NETO Relator